Tribunal: TJDFT
Processo: 0000180-11.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000180-11.2018.8.07.0003 RECORRENTE: MILLENA PEREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COM MEIO CRUEL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. FUNDAMENTOS RECURSAIS. ALÍNEAS "D", DO INCISO III, DO ART. 593, DO CPP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. No caso em análise, existem provas suficientes para respaldar a decisão dos jurados quanto às autorias e qualificadoras, não merecendo ser acolhido o pedido da Defesa para que o réu seja submetido a novo julgamento. 2. Uma vez que os réus praticaram o delito mediante pauladas na vítima e em união de esforços, demonstrando maior reprovabilidade na conduta dos acusados na execução, necessária a valoração negativa da culpabilidade. 3. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso em análise, deve ser mantida a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que o decreto condenatório é manifestamente contrário à prova dos autos, razão pela qual requer a realização de um novo julgamento perante o Tribunal do Júri. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que a recorrente não outorgou procuração para a advogada subscritora do recurso. Embora intimada para regularizar a representação processual, apresentou a petição de ID 24205472, sustentando ser desnecessária tal providência. Levando-se em conta a divergência jurisprudencial no âmbito dos Tribunais Superiores sobre a matéria, deixo de apreciar a questão, que deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Passo, a seguir, ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, pois, consoante iterativos julgados do STJ, a análise de conformidade entre o decreto condenatório e as provas dos autos implica revolvimento de provas, o que atrai a incidência do verbete sumular 7 daquele tribunal. Nesse sentido: “No caso concreto, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ, para se concluir que houve condenação pelos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.” (AgRg no AREsp 1680222/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 11/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021/009